Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRO INVESTIGADO POR TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO.
1. Conforme o disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. No caso, o veículo foi apreendido há mais de 08 (oito) meses, já tendo sido confeccionados o laudo da droga apreendida e tendo passado tempo suficiente para a confecção de relatório de vistoria veicular.
3. A restituição provisória do automóvel à apelante, legítima possuidora, conforme registro do DETRAN/DF e procuração trazida aos autos, não frustra o disposto no art. 63 da Lei 11.343/06, haja vista que, caso se verifique, posteriormente, a sua vinculação à atividade ilícita, a apelante terá que devolvê-lo, sob as penas da lei. Precedentes.
4. Apelação parcialmente provida.